Tribunal: TJPA
Processo: 0006696-32.2019.8.14.0063
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0006696-32.2019.8.14.0063

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: ORLANDINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ART. 19 A DA LEI Nº 8.036/90. TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, I, DO CPC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da
Vice-Presidência
que negou seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, em demanda envolvendo cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, diante da aderência do acórdão recorrido aos Temas 191 e 308 do STF, não obstante a alegação de violação ao art. 489 do CPC e de inaplicabilidade do FGTS a vínculo de natureza administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada limitou
-
se ao exercício regular do juízo de admissibilidade previsto no art. 1.030, I, do CPC, sendo suficiente a constatação de que o acórdão recorrido reproduz orientação vinculante do STF.
A fundamentação adotada mostra
-
se adequada e suficiente, não configurando violação ao art. 489 do CPC. A natureza jurídico
-
administrativa do vínculo não afasta a incidência das teses firmadas nos Temas 191 e 308 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido, mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Tese de julgamento
: É legítima a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quando o acórdão recorrido está em conformidade com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

Dispositivos citados

• Constituição Federal de 1988, art. 37, IX e §2º; art. 93, IX.

• Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015),
arts
. 1.030, I e §2º; 489, §1º; 1.021.

• Lei nº 8.036/1990, art. 19 A.

Jurisprudência citada

• STF, RE 596.478/RR, Tema 191 da repercussão geral.

• STF, RE 705.140/RS, Tema 308 da repercussão geral.

• STJ,
AgInt
no
AREsp
2.246.228/AL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
3 a 12 de junho de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo interno
,

nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006696-32.2019.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AGRAVADO: ORLANDINA PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (
ID
31370193
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID

29682666
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido
no
Resp
em conformidade com
a

tese do
Tema

191

e
do
Tema
308,
ambos
do
STF
.

Por sua vez, o
acórdão recorrido no
Resp
, proferido pel
a

2
ª Turma de
D
ireito Público
,
sob a relatoria
d
o

Des
.
Luiz Neto
, foi assim e
mentado: (
ID

25698398
):

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Vigia contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a agravada,
Orlandina
Pereira da Silva, e o ente municipal, condenando-o ao pagamento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 ao caso, alegando que a relação jurídica estabelecida era de natureza administrativa e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não concede FGTS a servidores temporários, salvo nos casos de vínculo empregatício celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se há direito ao recolhimento do FGTS nos casos em que o contrato temporário firmado com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, fixou a tese de que, mesmo nos casos de nulidade do contrato com a Administração Pública por inobservância do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, é devido o depósito do FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

4.A nulidade do contrato administrativo não exclui o direito ao salário pelos serviços prestados, tampouco ao FGTS, sendo a interpretação consolidada pela jurisprudência do STF, que vincula os demais tribunais.

5.O agravo interno não apresenta novos fundamentos aptos a modificar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já refutados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional e garante o direito ao FGTS nos casos de nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2.A nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento dos salários e ao depósito do FGTS, sendo esse entendimento vinculante nos termos da repercussão geral fixada pelo STF nos Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014.
”

O agravante sustenta, em síntese: (a) que estaria configurado o prequestionamento da matéria federal; (b) que o acórdão recorrido padeceria de fundamentação deficiente; e (c) que os Temas 191 e 308 do STF não seriam aplicáveis à hipótese, por se tratar de contratação temporária de natureza administrativa, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para viabilizar o processamento do recurso especial.

Não fo
ram apresentadas contrarrazões
(
ID
33773257
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, de modo que sendo tempestivo e a parte

isenta
das
custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão agravada observou estritamente o modelo legal delineado pelo art. 1.030, I, do CPC, ao negar seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão que reproduz orientação consolidada em sede de repercussão geral, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de revisão da matéria pela via do recurso especial.

No que toca à alegada violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, razão não assiste ao agravante. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e coerente, examinando a controvérsia à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal quanto aos efeitos jurídicos das contratações nulas realizadas pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador, ainda que de forma objetiva, enfrenta o núcleo da controvérsia e adota fundamentação alinhada a precedentes vinculantes, sendo desnecessário rebater minuciosamente todos os argumentos deduzidos pela parte, sobretudo quando incapazes de infirmar a conclusão adotada.

Além disso, a alegação de ausência de prequestionamento subsiste. Observa
-se
se que o acórdão recorrido não examinou explicitamente a matéria sob o enfoque do art. 489 do CPC, inexistindo pronunciamento específico da instância ordinária acerca de eventual defeito de fundamentação, o que impede o conhecimento da questão em sede de recurso especial.

Superado esse ponto, cumpre ressaltar que o segundo fundamento da decisão agravada é autônomo e suficiente para a manutenção da inadmissão do recurso especial.

Com efeito, o acórdão recorrido encontra
-
se integralmente alinhado à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada nos julgamentos dos
REs
596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), nos quais se assentou a constitucionalidade do art. 19 A da Lei nº 8.036/1990 e o direito ao pagamento do FGTS nos casos de contratação nula pela Administração Pública, desde que haja prestação de serviços.

A tese sustentada no agravo, no sentido de que tais precedentes somente se aplicariam a vínculos de natureza celetista, já foi expressamente afastada pela Suprema Corte, que adotou critério material — prestação de serviço aliada à nulidade da contratação por afronta ao art. 37, §2º, da Constituição —, sendo irrelevante a denominação formal do vínculo ou a invocação do art. 37, IX, da Carta Magna.

Nesse contexto, eventual divergência quanto à correta aplicação dos Temas 191 e 308 não pode ser revista em sede de recurso especial, tampouco autoriza o processamento do apelo nobre quando o acórdão recorrido reproduz fielmente orientação de repercussão geral, cuja observância é obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

O agravo interno, portanto, limita
-
se a reiterar teses já repelidas tanto pelo órgão julgador de origem quanto pela decisão agravada, sem trazer qualquer elemento novo ou argumento capaz de demonstrar desacerto na negativa de seguimento do recurso especial.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão que negou seguimento ao recurso especial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,

com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,

nego provimento ao agravo interno,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em plena consonância com os

Temas
191
e 308

da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Advirto
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Publique-se
. I
n
time
m
-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026